Tribunal: TCU
Processo: 006.423/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1209/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 301/2022, promovido pela Universidade de Brasília (UnB) com vistas à contratação de serviços de gerenciamento de frota, a ser realizado com auxílio de sistema de gestão e informação web , fornecido pela empresa prestadora do serviço para atender às necessidades da contratante; Considerando que o representante se insurge, em síntese, contra as exigências contidas no Edital do PE 301/2022 que preveem que a licitante, na fase de habilitação do certame, tenha em seu quadro de funcionários um responsável no cargo de técnico mecânico, podendo também ser engenheiro mecânico/industrial ou engenheiro, com Certificado de Atuação na Área Técnica (CAT), fornecido pelo CREA, o que viola o §1o do art. 3o da Lei 8.666/1993, por não guardar relação com o objeto licitado (sistema de gerenciamento de frota de veículos), ferindo também os princípios da razoabilidade e da isonomia; Considerando que, em resposta à oitiva promovida pelo Tribunal, a UnB dispôs-se a republicar o Edital do PE 301/2022, com a supressão do subitem 5.2.10.3 do Termo de Referência, o qual continha a exigência contra a qual o representante se insurge; Considerando que, embora seja desejável que, previamente ao acionamento do órgão central de controle interno e dos tribunais de contas, seja acionado o próprio órgão/entidade, evitando-se, assim, duplos esforços de apuração desnecessariamente, não constitui irregularidade ou ilegalidade o acionamento, em paralelo, desses órgãos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la procedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 14) à UnB e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.423/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Fundação Universidade de Brasília. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP), Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), Renato Lopes (406595-B/OAB-SP), Tiago dos Reis Magoga (283834/OAB-SP), Ana Laura Loayza da Silva (448752/OAB-SP), Ricardo Jordao Santos (454451/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.